Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDÍCIOS DE INTENSO TRÁFICO DE DROGAS – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – ORDEM PÚBLICA.
A quantidade exacerbada de entorpecentes, aliada à periculosidade concreta do agente, justifica a necessidade de prisão para a proteção da ordem pública.